Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710946-38.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CRISTINA DO CARMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da decisão de ID 75081052, a qual deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, determinar a suspensão dos descontos efetuados em conta corrente da apelante, referentes aos contratos de empréstimo elencados na petição inicial, formulado em sede de apelação interposta por CRISTINA DO CARMO DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão e obscuridade na decisão. Sustenta não ter sido clara a fundamentação adotada quanto aos motivos pelos quais se deu a superação dos fundamentos da sentença, especialmente diante da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, na qual se reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização contratual. Além disso, aduz existir obscuridade na decisão ao reconhecer o direito de cancelamento da autorização de débito, sem, contudo, esclarecer de forma adequada a compatibilização desse direito com cláusulas contratuais válidas, bem como os efeitos decorrentes da revogação sobre o equilíbrio contratual. Ainda alega omissão na determinação de suspensão dos descontos, por não explicitar de forma clara o modo pelo qual se dará a cobrança das parcelas vincendas, tampouco os efeitos decorrentes da mora. Ademais, a decisão não esclarece se houve análise quanto à existência de comportamento contraditório, à luz do princípio da boa-fé objetiva (ID 75333145). Contrarrazões apresentadas (ID 75800178). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, determinar a suspensão dos descontos efetuados em conta corrente da apelante, referentes aos contratos de empréstimo elencados na petição inicial. O embargante alega haver omissão e obscuridade na decisão. Sustenta não ter sido clara a fundamentação adotada quanto aos motivos pelos quais se deu a superação dos fundamentos da sentença, especialmente diante da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, na qual se reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização contratual. Além disso, aduz existir obscuridade na decisão ao reconhecer o direito de cancelamento da autorização de débito, sem, contudo, esclarecer de forma adequada a compatibilização desse direito com cláusulas contratuais válidas, bem como os efeitos decorrentes da revogação sobre o equilíbrio contratual. Ainda alega omissão na determinação de suspensão dos descontos, por não explicitar de forma clara o modo pelo qual se dará a cobrança das parcelas vincendas, tampouco os efeitos decorrentes da mora. Ademais, a decisão não esclarece se houve análise quanto à existência de comportamento contraditório, à luz do princípio da boa-fé objetiva (ID 75333145). Apesar das razões apresentadas, a controvérsia encontra-se suficientemente instruída e envolve matéria exclusivamente de direito, já pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. A Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. A decisão asseverou ser lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor, desde que observados dois pressupostos: (1) existência de autorização por parte do mutuário; e (2) manutenção dessa autorização ao longo do tempo, ou seja, enquanto perdurar. Deve-se, portanto, respeitar o direito da apelante de proceder ao cancelamento da autorização para débito em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, ainda que existam cláusulas contratuais de irrevogabilidade e irretratabilidade nos contratos de mútuo bancário. O decisum foi claro ao afirmar tratar-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o qual não interfere, por óbvio, na obrigação de quitação dos empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Ademais, afirmou ser de conhecimento da instituição financeira a garantia de revogação da autorização para descontos, por atuar especificamente no mercado de concessão de crédito. A instituição sabe, previamente, da existência dessa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos envolvidos na análise para concessão do empréstimo. Não sendo permitido, após o exercício regular do direito pelo mutuário, alegar violação à boa-fé ou afirmar configuração de comportamento contraditório. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 12:50:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador